Tribunal: STF
Processo: Rcl 41663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Usina Alto Alegre S/A – Açúcar e Álcool, em 15.6.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0011337-70.2017.5.15.0026 pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral
O caso
    2. Em 9.10.2019, ao julgar os recursos ordinários interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0011337-70.2017.5.15.0026, ajuizada por Alan Coimbra Santos contra Usina Alto Alegre S/A – Açúcar e Álcool, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região decidiu:
    “HORAS DE PERCURSO FIXADAS MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA - TEMPO GASTO PELO TRABALHADOR SUPERIOR AO DOBRO - RAZOABILIDADE AFASTADA - O critério da razoabilidade para fixação do tempo de percurso, deve ser avaliado sob o prisma das distâncias que são de fato percorridas pelo empregado nos trajetos de ida e volta ao trabalho, devendo haver equipolência entre o tempo fixado e as distâncias percorridas. Não cabendo se falar em razoabilidade, quando há o nítido intuito de suprimir o pagamento de valores devidos ao trabalhador. No caso em tela, ficou comprovado que o trabalhador gastava 02h30min nos trajetos de ida e volta ao trabalho e que havia o pagamento de apenas uma hora de percurso, o que nos leva a crer que a fixação do tempo de percurso mediante negociação coletiva, não se demonstrou razoável. Diferenças devidas” (doc. 34).
    Em 10.3.2020, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela empresa reclamada naquela reclamação trabalhista, assentando o seguinte:
    “A tese indicada não merece prevalecer. (…) 
    É certo que também em relação ao tempo de percurso na conclusão de que o pactuado não atende o mínimo desejável, o v. acórdão expõe o entendimento prevalente neste Eg. Regional e não contraria a ordem legal, tampouco a jurisprudência já sedimentada nesta Especializada em torno do tema, inexistindo a necessidade de sobrestamento pela repercussão geral do Tema 1046. 
    É de se salientar que eventual error in judicando não faz parte do rol dos pressupostos autorizadores para a interposição de embargos declaratórios” (doc. 33).
    3. Daí a presente reclamação, na qual a reclamante pretende assegurar “a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, diante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1046 (‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’), nos autos do processo ARE 1121633, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (fl. 1).
    Afirma que, “no acórdão do E. TRT, os magistrados da 1ª Câmara do E. TRT 15 [deixam] de observar que a determinação de Suspensão Nacional abrange todos os processos, inclusive os pendentes, em qualquer fase processual que estiverem” (fl. 6).
    Assevera  que, “em razão da determinação da Suspensão Nacional dos processos (ARE 1121633), é de rigor a cassação do acórdão de embargos de declaração - Id cb065b0 - DEJT 08/06/2020 da 1ª Câmara do E. TRT 15, para que seja determinada a suspensão do processo 0011337-70.2017.5.15.0026 até a decisão final do ARE 1121633” (fl. 8).
    Requer medida liminar para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada.
    Pede seja cassado “o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão imediata do processo 0011337-70.2017.5.15.0026) ” (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral ao recusar o sobrestamento do feito e proferir decisão nos embargos de declaração opostos. 
    6. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    7. A questão tratada na origem guarda conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), pois na espécie vertente se cuida da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais flexibilizados direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, na espécie horas in itinere.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Nesse mesmo sentido as Reclamações ns. 36.478/PR e 36.664/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 4.9.2019 e DJe 12.9.2019).
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a tramitação do Processo n. 0011337-70.2017.5.15.0026 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora